Tribunal: TJES
Processo: 0027774-53.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027774-53.2012.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO SEDANO DA SILVA, RAFAEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– 121,
§
2º,
INCISO
S I E
IV,
DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
ADUZIDA PELA DEFESA DO RÉU RAFAEL

- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA POR AMBOS OS RÉUS
-
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027774-53.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO SEDANO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027774-53.2012.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO SEDANO DA SILVA e RAFAEL GOMES DA SILVA
, por irresignados com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido imposta ao réu Diogo uma pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, e ao sentenciado Rafael, a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2012, os denunciados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si, com
animus necandi
, mataram a vítima Marcos Aurélio dos Santos Xavier, vulgo "Macumba", mediante diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe mais de 22 (vinte e duas) perfurações no crânio e mais de 15 (quinze) perfurações no tronco, conforme laudo de exame • cadavérico de fls. 23 e diagrama de fls. 24 e 25.

Em suas razões de apelação a defesa do recorrente Rafael alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, ambos os réus pleiteiam a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 15 de março de 2024

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Lucas, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO:-

Boa tarde a todos!

Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os Desembargadores na pessoa do Presidente desta Colenda Segunda Câmara Criminal, Desembargador Walace Pandolfo Kiffer.

Cumprimento, nesta oportunidade, ainda, a douta Procuradora de Justiça, presentante do Ministério Público Estadual, cumprimento os servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça, na pessoa do Doutor Sávio, Oficial de Justiça, cumprimento ainda os acadêmicos de direito que estão presentes e eventuais partes.

Excelências, serei bem rápido na minha explanação.

O apelante Diogo Sedano da Silva foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica, 4ª Vara Criminal, pelo cometimento de crime de homicídio qualificado.

No momento de realizar a dosimetria da pena, Sua Excelência, Doutor Alexandre Pacheco, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, tendo em vista o reconhecimento de três circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de recurso de apelação, a defesa do apelante, que na oportunidade era composta por outro advogado, requereu a diminuição da pena com base no princípio da isonomia, haja vista que, em outro julgamento, a pena base fixada neste outro julgamento, foi menor daquela fixada em desfavor de Diogo Sedano da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento, sob a fundamentação, sob o argumento de que cabe ao juízo sentenciante realizar a dosimetria da pena com base no seu juízo de discricionariedade. Inclusive, colacionando neste mesmo sentido, um julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre, Excelências, que em relação a este julgado do STJ, existem duas exceções à regra, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quais são essas duas exceções?

A primeira é quando houver inobservância dos parâmetros legais e a segunda quando houver flagrante desproporcionalidade.

No caso dos autos, resta configurada a flagrante desproporcionalidade, haja vista que, com base em três circunstâncias judiciais negativas, do artigo 59 do Código Penal, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Diante disso, e já chegando ao fim, seja pelo princípio da isonomia, conforme requerido nas razões recursais, seja pela flagrante desproporcionalidade da pena aplicada, requer-se, com fundamento no artigo 593, § 2º, do Código de Processo Penal, que seja retificada a pena fixada em desfavor de Diogo Sedano da Silva e que ela seja diminuída.

Agradeço a atenção dispensada por Vossas Excelências.

Muito obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o o ilustre advogado que fez uso da Tribuna e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar o Doutor Lucas Willian Almeida Ripardo. E diante de algumas ponderações feitas por Sua Excelência, peço o retorno dos autos. Irei lançar o voto no sistema na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

con*

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO SEDANO DA SILVA e RAFAEL GOMES DA SILVA
, por irresignados com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido imposta ao réu Diogo uma pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, e ao sentenciado Rafael, a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2012, os denunciados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si, com
animus necandi
, mataram a vítima Marcos Aurélio dos Santos Xavier, vulgo "Macumba", mediante diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe mais de 22 (vinte e duas) perfurações no crânio e mais de 15 (quinze) perfurações no tronco, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 23 e diagrama de fls. 24 e 25.

Em suas razões de apelação a defesa do recorrente Rafael alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, ambos os réus pleiteiam a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, aduzida pela defesa do réu Rafael Gomes da Silva, passo a tecer as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 30.

As provas testemunhais contidas nos autos dão suporte probatório à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, senão vejamos:

“
(...). que os comentários que a depoente ouviu sobre a autoria dos fatos ouviu no dia seguinte aos fatos; que a depoente não ouviu falar de outras pessoas envolvidas nos fatos; que a depoente ouviu falar que foram mais de duas pessoas; que os comentários sobre a autoria dos fatos mencionavam sempre os dois nomes de DIOGO e RAFAEL e falavam que os dois andavam juntos; que a depoente, entretanto, nunca viu os dois andando juntos. (...)” (Depoimento prestado pela testemunha ANDRESSA DOS SANTOS COSTA, perante o Juízo, à fl. 507/509.).

“
(...) que ALEF e MICHAEL são testemunhas que contam a participação dos três acusados nestes fatos. Inquirido pela MM. Juíza, às suas perguntas respondeu: que depois que LEA disse que os acusados seriam os autores do homicídio de MARCOS o depoente passou a fazer investigações no local e lá também obteve informações de que os acusados realmente teriam sido os autores do homicídio de MARCOS; que por questões de segurança o depoente deseja não citar o nome de tais pessoas considerando que a quadrilha em tese trata de elementos perigosos; que perguntado quem é a pessoa de GIGANTE, respondeu que trata-se da pessoa do acusado DIOGO; que foram mostradas diversas fotografias na fase policial, inclusive de pessoas que não tiverem envolvimento com o crime, mas as pessoas que reconheceram a fotografia de RAFAEL e DIOGO não tiveram dúvidas de que tais pessoas seriam os acusados RAFAEL e DIOGO. (...)” (Depoimento prestado pela testemunha PC NILTON DESTEFANI, perante o Juízo, às fls. 513/515).

“
(...) que a pessoa de ALEF era sobrinho da esposa do declarante e chegou a comentar, quando em vida, com o declarante que as pessoas de RAFAEL e DIOGO seriam os autores do crime; que posteriormente, o próprio ALEF chegou a comentar com o declarante que seriam as pessoas de FLEXAL I os autores do crime; que no dia que ALEF disse para o declarante que os responsáveis pela morte de MACUMBA seriam traficantes de FLEXAL I ele relatou ao declarante que estava planejando "dar um ataque" em FLEXAL I como represália ao homicídio de MACUMBA; que o declarante ouviu o ALEF dizendo que no dia do crime estava junto com a vítima quando a vítima recebeu uma ligação e disse para ALEF: “vou ali e já volto"; que ALEF chegou a escutar os disparos contra a vítima e viu um veículo se evadindo do local; (Depoimento prestado pela testemunha MAGNO NEVES DE LIMA, perante o Juízo, às fls. 734/735).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que os acusados concorreram para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa de ambos os sentenciado a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...) Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base. (...) (TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR

HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027774-53.2012.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOGO SEDANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO SEDANO DA SILVA e RAFAEL GOMES DA SILVA
, por irresignados com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido imposta ao réu Diogo uma pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, e ao sentenciado Rafael, a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2012, os denunciados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si, com
animus necandi
, mataram a vítima Marcos Aurélio dos Santos Xavier, vulgo "Macumba", mediante diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe mais de 22 (vinte e duas) perfurações no crânio e mais de 15 (quinze) perfurações no tronco, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 23 e diagrama de fls. 24 e 25.

Em suas razões de apelação a defesa do recorrente Rafael alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, ambos os réus pleiteiam a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, aduzida pela defesa do réu Rafael Gomes da Silva, passo a tecer as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 30.

As provas testemunhais contidas nos autos dão suporte probatório à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, senão vejamos:

“
(...). que os comentários que a depoente ouviu sobre a autoria dos fatos ouviu no dia seguinte aos fatos; que a depoente não ouviu falar de outras pessoas envolvidas nos fatos; que a depoente ouviu falar que foram mais de duas pessoas; que os comentários sobre a autoria dos fatos mencionavam sempre os dois nomes de DIOGO e RAFAEL e falavam que os dois andavam juntos; que a depoente, entretanto, nunca viu os dois andando juntos. (...)” (Depoimento prestado pela testemunha ANDRESSA DOS SANTOS COSTA, perante o Juízo, à fl. 507/509.).

“
(...) que ALEF e MICHAEL são testemunhas que contam a participação dos três acusados nestes fatos. Inquirido pela MM. Juíza, às suas perguntas respondeu: que depois que LEA disse que os acusados seriam os autores do homicídio de MARCOS o depoente passou a fazer investigações no local e lá também obteve informações de que os acusados realmente teriam sido os autores do homicídio de MARCOS; que por questões de segurança o depoente deseja não citar o nome de tais pessoas considerando que a quadrilha em tese trata de elementos perigosos; que perguntado quem é a pessoa de GIGANTE, respondeu que trata-se da pessoa do acusado DIOGO; que foram mostradas diversas fotografias na fase policial, inclusive de pessoas que não tiverem envolvimento com o crime, mas as pessoas que reconheceram a fotografia de RAFAEL e DIOGO não tiveram dúvidas de que tais pessoas seriam os acusados RAFAEL e DIOGO. (...)” (Depoimento prestado pela testemunha PC NILTON DESTEFANI, perante o Juízo, às fls. 513/515).

“
(...
)
que a pessoa de ALEF era sobrinho da esposa do declarante e chegou a comentar, quando em vida, com o declarante que as pessoas de RAFAEL e DIOGO seriam os autores do crime; que posteriormente, o próprio ALEF chegou a comentar com o declarante que seriam as pessoas de FLEXAL I os autores do crime; que no dia que ALEF disse para o declarante que os responsáveis pela morte de MACUMBA seriam traficantes de FLEXAL I ele relatou ao declarante que estava planejando "dar um ataque" em FLEXAL I como represália ao homicídio de MACUMBA; que o declarante ouviu o ALEF dizendo que no dia do crime estava junto com a vítima quando a vítima recebeu uma ligação e disse para ALEF: “vou ali e já volto"; que ALEF chegou a escutar os disparos contra a vítima e viu um veículo se evadindo do local;

(Depoimento prestado pela testemunha MAGNO NEVES DE LIMA, perante o Juízo, às fls. 734/735).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que os acusados concorreram para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa de ambos os sentenciado a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)